Tribunal: TJBA
Processo: 8030495-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030495-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: AVERLANDE DA ROCHA PEREIRA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. art. 525 , § 4º do CPC. INOBSERVÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA. AÇÃO DE PROTESTO. MPDFT. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIO. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NÃO VERIFICADA. PROVAS QUE NÃO APONTAM PARA A APLICAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO DO EXEQUENTE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TERMO FINAL. ENCERRAMENTO DA CONTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8030495-70.2023.8.05.0000
, em que são parte agravante,
BANCO DO BRASIL S/A e
agravado,
AVERLANDE DA ROCHA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) Justiça